Tribunal: TJMT
Processo: 1023396-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023396-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), GENILSON GOMES DO AMORIM - CPF: 107.733.669-11 (PACIENTE), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), LINALDO DIAS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), GEILSON JOSE FERREIRA - CPF: 019.979.661-07 (VÍTIMA), LINALDO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 638.039.172-04 (VÍTIMA), CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON AMORIM DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO
. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA.
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HC. ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT. PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
2.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NO DECRETO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO SUPOSTO CRIME. GRAVIDADE DO CRIME.
3. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
. IMPROCEDÊNCIA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL DEVIDO A NOVOS FATOS. PRECEDENTES STJ.

4. PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43.
5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA.

ORDEM
EXTINTA PARCIALMENTE
E NO REMANESCENTE
DENEGADA.

CONSONÂNCIA

PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Inviável normalmente analisar tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que
,
embora mereça ser conhecida em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que
não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, a Ação Constitucional
não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado no. 42 TCCR/TJMT.

2.

Não há ilegalidade no encarceramento provisório para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, na decisão que se decretou a prisão preventiva e na subsequente negativa do direito de recorrer em liberdade, se o paciente se ausentou do distrito da culpa, e permaneceu foragido por quase uma década e inclusive foi preso em flagrante, tentando esquivar-se da polícia penal, demonstrando, portanto a intenção de se desvencilhar da responsabilidade penal, o que torna insegura a aplicação da lei penal.

3. “
A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar
” (STJ, HC 214921/PA - 2015).

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

5. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Genilson Gomes Amorim
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única de Colniza/MT,
que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,
à conta da suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado
pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido.

(
art. 121, §2, inc. IV c/c art. 29, ambos do Código Penal). (Id. 184254666).

O impetrante relata que o delito foi praticado na data de
28.3.2014
,
em Colniza/MT e, que segundo o Juízo coator a fundamentação da custódia cautelar do paciente, seria somente
baseada na

gravidade do crime,
fato esse que seria irreal, pois, segundo o impetrante,
o paciente não participou do crime
.

Defende, outrossim, que a
prisão
preventiva é ilegal, porquanto
ausentes os requisitos
autorizadores da decretação
,
que

inexiste qualquer risco à instrução criminal, bem como, ausente o
periculum libertatis,
pois o paciente tem predicados pessoais favoráveis, endereço certo e conhecido, e que inclusive, participou de uma audiência trabalhista e registrou Boletim de Ocorrência, por ser vítima de um roubo, fatores esses que demonstram a inexistência de qualquer intenção de fuga à justiça.

Desta forma,
pleiteou a concessão da ordem
, em liminar, para que o ato constritivo fosse
revogado,
que fossem estabelecidas
providências cautelares mais brandas,
ou,

alternativamente
,

que a decisão impugnada fosse cassada,
confirmando-se
, de qualquer modo, a
tutela de urgência no mérito
(ID 152552666).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 187587196).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 187627167).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 188143670, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário respectivo que segue em transcrição:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OS CRIMES QUE CULMINARAM EM SUA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE PRESTA À ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS, A QUAL SOMENTE É CABÍVEL NO CURSO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL. 2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA AO ARGUMENTO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – INACOLHIMENTO – EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E A PERICULOSIDADE REVELADA PELO “MODUS OPERANDI” DA CONDUTA SÃO MOTIVOS SUFICIENTES À CUSTÓDIA PROCESSUAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SOME-SE, AINDA, A NECESSIDADE DE RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL DIANTE DO FATO DE QUE O PACIENTE EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME PERMANECENDO MAIS DE 09 (NOVE) ANOS FORAGIDO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 3) SUSTENTADA PRESENÇA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA], A JUSTIFICAR A LIBERDADE E SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CPP) – NÃO CABIMENTO – AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SÃO GARANTIDORAS DE EVENTUAL DIREITO DE LIBERDADE, QUANDO OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS (NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA) RECOMENDAM A SUA MANUTENÇÃO NO CÁRCERE – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Compulsando os autos de 1o grau (no
0001842-23.2014.8.11.0105)
, constato que
Genilson Gomes Amorim
está sendo acusado, pela prática do crime, em tese, de
Homicídio Qualificado- pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido

(
art. 121, §2, inc. IV c/c art. 29, ambos do Código Pena CP), porque
na madrugada do dia
28.3.2014,
em frente ao “Bar da Dani”, na cidade de Colniza/MT, ele e mais 3 indivíduos (
Cezar Ferreira de Almeida, Cleiton de Amorim de Moura e Wesley Henrique da Silva
)
mataram as vítimas
Geilson José Ferreira, Linaldo Dias do Nascimento e Uelinton Gomes de Amorim
, mediante uso de arma de fogo e arma branca.

Consta que os homicídios ocorreram em decorrência de uma discussão envolvendo as vítimas e os denunciados.

Apenas
Wesley Henrique da Sila

foi preso em flagrante, sendo que os outros evadiram-se do local.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos em
2.4.2014
(Id. 58869406-Pg. 53
),
sendo a prisão decretada pela autoridade judiciária
no mesmo dia.
(Id. 58869406-Pg. 63
)

Cezar Ferreira de Almeida
, foi preso no dia
10.11.2014.
(Id. 58869407-Pg. 17-
Autos 1o grau).

O feito foi desmembrado em relação ao paciente
Genilson Gomes Amorim
e
Cleiton Amorim de Moura
, por estarem em lugar em lugar incerto e não sabido. (Id. 58869407-Pg.79)

Diante desse quadro, foi determinada a citação por edital. (Id. 58869408)

Em
19.7.2021
a prisão do paciente foi revisada e mantida, nos seguintes termos:
“(...)
Tratando-se de crime de homicídio ocorrido em 28.03.2014, cujo réu se encontra foragido, sendo determinada a citação por edital deste em 08.07.2019, e revisitando o aporte fático utilizado para decretar a prisão preventiva do réu, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, razão pela qual
MANTENHO

a PRISÃO
pelos próprios fundamentos, fazendo referência "
per relationem
" (...). (Id. 60825965) e o feito foi arquivado em
29.7.2021.

O paciente foi preso em
29.8.2023,
durante uma operação denominada “cerco total” ocorrida na cidade de Juína-MT (Id. 127722722)

A prisão preventiva foi mantida em
30.8.2023
(Id. 127722722-Pg.34)

O paciente requereu a
revogação da prisão preventiva,

sustentando a ausência de contemporaneidade, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e ausência do
Periculum Libertatis,
bem como subsidiariamente pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com imposição de uma medida cautelar diversa da prisão.

O pedido foi indeferido em
27.9.2023
, e a prisão mantida
nos seguintes termos:
(Id. 130313613)

“(...) Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do(a)(s) peticionante(s) está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta dos crimes. Embora os fatos tenham se dado no ano de 2014, verifica-se que desde então o acusado permaneceu foragido do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido após a prática do delito, tendo sido encontrado somente após cumprimento de mandado de prisão. Ademais, cumpre ressaltar que descabe aqui qualquer alegação de excesso de prazo para a duração do processo, na medida em que esta foi causada pelo próprio réu, pois estava foragido.Assim, a manutenção do decreto prisional encontra-se devidamente fundamentada no
modus operandi
e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, supostamente, praticado pelo réu, o qual se encontrava foragido há quase 10 (dez) anos, fuga que, inclusive, corrobora com a manutenção da cautela a fim de assegurar a aplicação da lei penal.(...)”

Feito esses breves apontamentos, passo ao exame do
writ.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA

Embora os argumentos da Defesa, no sentido de que o paciente não teria praticado os delitos na espécie, por conclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
Habeas Corpus
.

Nesse ponto, ressalto que, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra”.

Logo, considerando a premissa
de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito,
conheço do pedido
.

Por outro lado, é
de trivial sabença, que o

rito do
Habeas Corpus
, ação de natureza mandamental,
tem como finalidade primordial a proteção do direito de locomoção do indivíduo, quando ameaçado por atos ilegais ou abuso de poder, conforme estipulado no art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federa
l, “
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nessa linha de consideração, ressalto que para a análise da conduta do agente, é imprescindível o exame profundo das provas e
elementos de convicção, próprias da fase de conhecimento, fase em que se aprecia
prova sólida e conclusiva acerca da autoria delitiva
, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Sobre o tema, inclusive, o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, elucida que não “
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que o debate sobre o tema é incabível e extremamente precoce neste momento, e através da via eleita, pois, o HC,
não tem fase processual destinada a tais fins e
se reserva à ação penal originária.

Tendo isso como norte,

conheço
desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

2. DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP na decisão invectivada.

Sem razão
.

Isto porque, ao contrário do alegado, verifica-se que existente nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, pois, demonstrada a gravidade concreta do crime, tratando-se, ainda, de paciente que se
furtou à aplicação da Lei penal.

Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a
prisão preventiva
do paciente,
visando garantir
a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Diante dessas premissas, verifica-se
a imprescindibilidade da medida extrema de privação da liberdade para se assegurar a instrução criminal,
mormente porque logo após o crime, o paciente imediatamente, fugiu daquela localidade
, e seu endereço não conseguiu ser localizado em nenhum sistema de fiscalização do Brasil (Id. 58869407-Pg.93-
Autos 1oGrau),
impedindo, inclusive sua citação.

Aliás não me foge aos olhos que o paciente foi
preso somente na cidade de Juína/MT,
por encontro fortuito de uma ação policial -
“
Operação Cerco Total
” (que tem por objetivo a intensificação do policiamento ostensivo) -,
e no momento em que visualizou a equipe policial ele tentou esquivar-se
, assim, esses fatores, a meu ver, refletem sua indisposição em colaborar com a elucidação dos fatos, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação de eventual lei penal e a regularidade do processo.

Endossando esse raciocino, torno oportuno transcrever trechos do Boletim de Ocorrência no 2023.245008, lavrado no dia em que o paciente foi preso:

“(...)
por volta das 18h50min, quando esta equipe raio dava execução à operação "cerco total", foi avistado duas pessoas transitando próximo à rodoviária de juína-mt, que ao avistarem a presença policial, uma delas (genilson gomes) teve reação de dissimular-se com intenção* aparente de se evadir, mudando de rota repentinamente, o que desencadeou* na abordagem. na checagem pelo banco nacional de mandados de prisão, foi constado uma ordem judicial de prisão preventiva a cumprir por homicídio qualificado”. (Id. 127722722).

Ademais, em que pese o impetrante sustentar, que o paciente não teve a

intenção de foragir, aduzindo que o paciente participou de audiência trabalhista e procurou à delegacia de polícia para registrar Boletim de Ocorrência, sendo vítima de outro crime; tais fatos, isoladamente considerados, n
ão me permitem a conclusão de que o paciente não buscou frustrar a aplicação da lei penal,
a uma

porque o fato de ele integrar polo ativo em ação trabalhista e criminal não guardam nenhuma correlação com os fatos que estão sendo apurados nos autos;
a duas
porque ele permaneceu em
local incerto e não sabido por quase uma década, sem declinar o endereço em qualquer sistema de localização do Estado,
a três
porque os policiais que o prenderam, registraram a sua tentativa em esquivar do policiamento ostensivo.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do agente, o risco de reiteração delitiva e o fundado receio de que venha a foragir; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:

“A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (STJ - HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Acresça-se, ainda, que na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado ressaltou que continuam presentes os pressupostos e fundamentos da prisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade
, uma vez que o
decisum
atacado se encontra devidamente fundamentado, de acordo com o art. 312 do CPP.

Ora, desenhado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema.

3. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORÂNEIDADE

Por fim, com relação a ausência de contemporaneidade, apesar do considerável lapso temporal transcorrido entre o ato ilícito (2014) e o cumprimento do decreto preventivo (2023),
a gravidade concreta
da conduta, justamente por refletir periculosidade acentuada do seu provável autor, é suficiente para mitigar o requisito da contemporaneidade.

Sobre o assunto, é pacífico o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar, sejam eles ao processo, ou à sociedade. O que, de fato, se faz presente nos autos.

Propalada urgência, consiste na necessidade da contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão com os riscos que se pretende impedir com a medida extremada.

No caso em exame, os riscos que se pretende impedir é a inexecução da lei penal, vez que o paciente vinha se desvencilhando de sua responsabilidade para com a ação penal, como aos chamamentos do processo, ante a sua ausência do distrito da culpa.

Ademais, conforme bem fundamentou o douto Magistrado
a quo
na decisão em que manteve o decreto preventivo, estão “
mantidos os pressupostos e fundamentos da segregação cautelar
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento ao julgar o HC no 214.921/PA, vejamos:

(...) A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”. (STJ, HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

“... a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)" (...). ( HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019) (...)”. (STJ - RHC: 135871 MG 2020/0264877-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021).

“Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
” ((STJ - AgRg no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Logo, tem-se que
não
há que se falar em ausência de contemporaneidade.

4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Prosseguindo, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
per se
, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema.

Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

5. CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).” (TJMT, HC 1019495-64.2022.8.11.0000) (...)”. (N.U 1022537-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Feitas essas considerações,
extingo em parte
o
Writ
, e no remanescente, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Genilson Gomes Amorim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023